Tribunal: TJDFT
Processo: 0714988-20.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714988-20.2022.8.07.0009 RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: LEONARDO DO REGO LEMOS DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (ID 45012754). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132), afetado para a uniformização do entendimento acerca da definição “se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário” para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 46981578). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029